Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719380-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: ILDA MARIA LACERDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0704358-94.2025.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob a fundamentação de instabilidade do sistema do TJDFT. Registro que os “prints” colacionados (id 718915720) não evidenciam instabilidade do sistema de custas, circunstância que poderia ser comprovada mediante simples certidão do TJDFT. Em razão da ineficácia do “documento” apresentado para os fins buscados, intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator